Tribunal: TJMT
Processo: 1039986-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039986-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (EMBARGANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SERRINHA GOLDMINE LTDA - CNPJ: 42.451.000/0001-58 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), LARA RUBIA VIEIRA BARRETO SILVEIRA - CPF: 015.588.320-84 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (EMBARGADO), SINVAL RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 042.475.708-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES - CPF: 992.927.261-53 (EMBARGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), SERRINHA GOLDMINE LTDA - CNPJ: 42.451.000/0001-58 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO - CPF: 374.598.996-15 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. POSSE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. CONSOLIDAÇÃO FÁTICA DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de embargos de terceiro, manteve decisão favorável ao embargado e afastou a alegação de violação à coisa julgada decorrente de sentença possessória transitada em julgado. O embargante sustenta omissão quanto à eficácia objetiva e executiva do título judicial possessório, inadequada aplicação do art. 1.208 do Código Civil, contradição quanto à relevância da inércia do titular do direito, insuficiência probatória acerca da delimitação da área litigiosa e ausência de enfrentamento de teses jurídicas suscitadas, requerendo ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deixou de enfrentar a eficácia objetiva da coisa julgada e do título judicial possessório; (
ii
) estabelecer se houve inadequada subsunção dos fatos ao art. 1.208 do Código Civil quanto à natureza da posse exercida pelo embargado; (
iii
) determinar se houve contradição ao considerar a inércia do titular como elemento relevante para análise possessória posterior; (
iv
) verificar se houve omissão quanto ao ônus probatório previsto no art. 674, §2o, do CPC e à delimitação da área litigiosa; e (v) apurar eventual deficiência de fundamentação apta a ensejar os
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina os limites objetivos da coisa julgada e conclui que a eficácia do título judicial possessório
restringe-se
à área descrita na matrícula no 69.382, sendo inviável sua extensão automática a área diversa não abrangida pela decisão originária.

A Nota Técnica Explicativa do INTERMAT e o título definitivo emitido em favor de terceiro constituem elementos probatórios suficientes para indicar que a área ocupada pelo embargado pode estar situada fora dos limites da matrícula objeto da ação possessória originária.

A ocupação iniciada após o trânsito em julgado da ação possessória não caracteriza, por si só, posse violenta ou clandestina, especialmente quando inexistente prova de sucessão possessória com ocupante anterior.

A posse exercida pelo embargado revela-se ostensiva, pública e prolongada, com construção de benfeitorias, instalação de energia elétrica e exercício contínuo de atividades no imóvel, circunstâncias incompatíveis com a clandestinidade prevista no art. 1.208 do Código Civil.

A inércia do titular do direito reconhecido judicialmente não extingue, isoladamente, o direito assegurado pelo título executivo judicial, mas pode ser considerada como elemento fático complementar na análise da situação possessória superveniente.

O acórdão embargado não reconhece categoria autônoma de “posse consolidada” apta a afastar a coisa julgada, mas apenas considera a consolidação fática da posse em conjunto com os demais elementos probatórios do caso concreto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia objetiva da coisa julgada possessória limita-se à área efetivamente abrangida pelo título judicial originário.

A posse iniciada após o trânsito em julgado de ação possessória não é automaticamente qualificada como violenta ou clandestina sem prova concreta dos vícios previstos no art. 1.208 do Código Civil.

A inércia do titular do direito não extingue o título judicial, mas pode ser valorada como elemento fático complementar na análise de posse superveniente.

Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o, IV; 502; 503; 506; 508; 674, §2o; 1.022; 1.025. CC, art. 1.208.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1039986-32.2023.8.11.0041

SERRINHA
GOLDMINE LTDA X CLEBERSON ROGERIO SANTANA ANTUNES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de
E
mbargos de
D
eclaração apresentado por SERRINHA GOLDMINE LTDA em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Antônio Marques do Carmo e pela Serrinha
Goldmine
Ltda., mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiros opostos
por Cleberson Rogério Santana Antunes. A decisão reconheceu a legitimidade da posse exercida pelo embargado sobre o imóvel rural denominado "Chácara Onde o Boi Não Berra", afastando a constrição decorrente de cumprimento de sentença possessória proferida em ação anterior movida pelos embargantes contra terceiro (Sinval Rodrigues Gouveia).

Nos embargos apresentados (ID 361541878), o embargante afirma que o acórdão apresenta omissões relevantes, contradições internas e deficiência de fundamentação. Sustenta que o acórdão restringiu a análise da controvérsia aos limites subjetivos da coisa julgada, deixando de enfrentar questão central relativa à eficácia objetiva e executiva do título judicial possessório sobre a área objeto da lide. Argumenta que
"a execução da sentença possessória não se dirige à pessoa do ocupante, mas à situação fática incompatível com o comando jurisdicional, de modo que a simples substituição do sujeito na posse não tem o condão de afastar a eficácia do título judicial já estabilizado".

Aponta ainda omissão quanto à incidência do art. 1.208 do Código Civil, alegando que o acórdão limitou-se a uma abordagem superficial do dispositivo legal, sem a necessária e adequada subsunção normativa ao caso concreto. Sustenta que "
a ocupação iniciada após o trânsito em julgado de decisão judicial definitiva não possui aptidão para gerar posse juridicamente oponível ao titular do direito reconhecido em juízo"
, e que a clandestinidade não se restringe à ocultação física do ato, abrangendo também a ocupação realizada em afronta à ordem jurídica previamente consolidada.

Indica contradição interna quanto à desídia, pois o acórdão afirma expressamente que a desídia do titular não extingue o direito reconhecido judicialmente, mas utiliza essa mesma inércia como elemento relevante para legitimar a posse exercida pelo embargado, admitindo a consolidação fática da ocupação como fator decisivo para a manutenção do julgado.

Aponta omissão quanto à prova técnica da delimitação da área, argumentando que o acórdão afirma a existência de "indícios" de que a área ocupada pelo embargado não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária, sem apoiar-se em prova técnica conclusiva. Alega que não houve o devido enfrentamento do disposto no art. 674, §2o, do CPC, que impõe ao embargante o ônus de demonstrar que o bem não se submete à constrição judicial.

Por fim, sustenta omissão quanto à impossibilidade de consolidação possessória, argumentando que o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica expressamente suscitada, no sentido de que não há, no ordenamento jurídico, categoria autônoma de "posse consolidada" capaz de se sobrepor à coisa julgada material, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões, contradições e deficiências de fundamentação apontadas, com a devida integração do acórdão embargado. Subsidiariamente, caso não se entenda pela integração do julgado, requer seja reconhecida a nulidade do acórdão, em razão da deficiência de fundamentação, com a consequente renovação do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O embargante sustenta que o acórdão embargado restringiu a análise da controvérsia aos limites subjetivos da coisa julgada, com fundamento no art. 506 do Código de Processo Civil, deixando de enfrentar questão central relativa à eficácia objetiva e executiva do título judicial possessório sobre a área objeto da lide.

Argumenta que a execução da sentença possessória não se dirige à pessoa do ocupante, mas à situação fática incompatível com o comando jurisdicional, de modo que a simples substituição do sujeito na posse não teria o condão de afastar a eficácia do título judicial já estabilizado.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão, ao analisar a questão da coisa julgada, não se limitou a abordar seus aspectos subjetivos, mas também considerou seus aspectos objetivos, especialmente no que concerne à delimitação da área objeto da reintegração de posse.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que
"um aspecto crucial para o deslinde da controvérsia, e que não foi adequadamente enfrentado pelos apelantes, diz respeito à delimitação precisa da área objeto da reintegração de posse determinada na ação originária"
. E prosseguiu analisando a alegação do embargado de que
"sua área nunca esteve dentro dos limites da área originalmente reivindicada pelos embargados na ação contra Sinval Rodrigues Gouveia, e que a alteração da área só ocorreu no cumprimento de sentença, quando a linha de reintegração foi 'deslocada' para incluir o embargante".

O acórdão também considerou a Nota Técnica Explicativa emitida pelo INTERMAT (ID 140604270), que demonstrou que a área do embargado está fora dos limites da Matrícula 69.382, bem como o título definitivo emitido em favor de Sinval Rodrigues Gouveia pelo INTERMAT (Título Definitivo no 011.793 Série B, de 29/07/2021), que indica que a área ocupada por Sinval foi considerada como terra devoluta, não sendo abrangida pela área da Matrícula 69.382.

Assim, o acórdão concluiu que
"estes elementos sugerem que pode haver uma discrepância entre a área objeto da matrícula no 69.382, sobre a qual os embargados têm direito reconhecido judicialmente, e a área efetivamente ocupada pelo embargante. Se a área do embargante não está inserida nos limites da matrícula no 69.382, não há que se falar em violação à coisa julgada material, pois o direito reconhecido judicialmente aos embargados limita-se à área descrita naquela matrícula".

Portanto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da eficácia objetiva do título judicial possessório, analisando a delimitação da área objeto da reintegração de posse e concluindo pela existência de indícios de que a área ocupada pelo embargado não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária.

Não há, assim, omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante alega que o acórdão embargado, embora faça referência ao art. 1.208 do Código Civil, não realizou a necessária e adequada subsunção normativa ao caso concreto, limitando-se a uma abordagem superficial do dispositivo legal.

Sustenta que a ocupação iniciada após o trânsito em julgado de decisão judicial definitiva não possui aptidão para gerar posse juridicamente oponível ao titular do direito reconhecido em juízo, e que a clandestinidade não se restringe à ocultação física do ato, abrangendo também a ocupação realizada em afronta à ordem jurídica previamente consolidada.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da natureza da posse do embargado à luz do art. 1.208 do Código Civil, que estabelece que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

O acórdão reconheceu expressamente que a ocupação do embargado teve início após o trânsito em julgado da ação possessória (31/08/2018), mas considerou que este fato, por si só, não caracterizaria necessariamente a posse como violenta ou clandestina, especialmente considerando que não ficou comprovada a sucessão possessória entre o embargado e Sinval Rodrigues Gouveia.

O acórdão analisou os conceitos de posse clandestina e posse violenta, concluindo que a ocupação do embargado foi ostensiva, com a construção de benfeitorias, casa, área de lazer, instalação de energia elétrica e exercício de atividades na área, sem qualquer oposição dos embargantes por mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, no conceito de posse clandestina.

Quanto à posse violenta, o acórdão consignou que não há nos autos qualquer indício de que o embargado tenha utilizado de violência para adquirir a posse da área em questão.

Também foi
enfrent
ada
a alegação de que a posse do embargado derivaria de ocupação já reconhecida como ilícita, reiterando que não ficou comprovada a sucessão possessória entre o embargado e Sinval Rodrigues Gouveia, e que os elementos dos autos indicam que o embargado estabeleceu sua posse de forma independente, sem vinculação com a posse anterior exercida por Sinval.

Assim, o acórdão concluiu que
"não se pode afirmar categoricamente que a posse do embargante esteja maculada pelos vícios previstos no art. 1.208 do Código Civil, especialmente considerando a ausência de comprovação de sucessão possessória e a inércia prolongada dos embargados em exercer seus direitos possessórios reconhecidos judicialmente
".

Portanto,
a decisão
realizou adequada subsunção dos fatos ao art. 1.208 do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante aponta contradição interna no acórdão embargado, pois este afirma expressamente que a desídia do titular não extingue o direito reconhecido judicialmente, mas utiliza essa mesma inércia como elemento relevante para legitimar a posse exercida pelo embargado, admitindo a consolidação fática da ocupação como fator decisivo para a manutenção do julgado.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. O acórdão embargado, de fato, afirmou que
"a inércia do titular do direito em promover a execução de sentença transitada em julgado não constitui, por si só, causa de extinção do direito reconhecido judicialmente",
mas, em seguida, considerou que
"a desídia dos embargados, embora não extinga automaticamente seu direito, é um elemento fático relevante para a análise da situação possessória estabelecida posteriormente".

Há, portanto, uma
aparente
ambiguidade
que merece ser esclarecida. O que o acórdão pretendeu estabelecer é que, embora a inércia do titular do direito não seja causa de extinção do direito reconhecido judicialmente, ela pode ser considerada como um elemento fático relevante para a análise da situação possessória estabelecida posteriormente, especialmente quando combinada com outros elementos, como a ausência de comprovação de sucessão possessória e a existência de indícios de que a área ocupada pelo embargado não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária.

Em outras palavras, a desídia dos embargantes, por si só, não seria suficiente para afastar a eficácia do título judicial, mas, quando considerada em conjunto com os demais elementos do caso concreto, contribui para a formação do convencimento do julgador quanto à legitimidade da posse exercida pelo embargado.

Assim, esclareço que não há contradição no acórdão embargado, mas apenas uma aparente ambiguidade na redação, que ora fica esclarecida.

O embargante alega que o acórdão embargado afirma a existência de "indícios" de que a área ocupada pelo embargado não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária, sem apoiar-se em prova técnica conclusiva. Sustenta que não houve o devido enfrentamento do disposto no art. 674, §2o, do CPC, que impõe ao embargante o ônus de demonstrar que o bem não se submete à constrição judicial.

Neste ponto, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da delimitação da área, considerando os elementos probatórios disponíveis nos autos, especialmente a Nota Técnica Explicativa emitida pelo INTERMAT (ID 140604270), que demonstrou que a área do embargado está fora dos limites da Matrícula 69.382, e o título definitivo emitido em favor de Sinval Rodrigues Gouveia pelo INTERMAT (Título Definitivo no 011.793 Série B, de 29/07/2021), que indica que a área ocupada por Sinval foi considerada como terra devoluta, não sendo abrangida pela área da Matrícula 69.382.

Foi reconhecido
que
tais
elementos sugerem que pode haver uma discrepância entre a área objeto da matrícula no 69.382, sobre a qual os embargados têm direito reconhecido judicialmente, e a área efetivamente ocupada pelo embargante. E concluiu que, se a área do embargante não está inserida nos limites da matrícula no 69.382, não há que se falar em violação à coisa julgada material, pois o direito reconhecido judicialmente aos embargados limita-se à área descrita naquela matrícula.

Quanto ao ônus probatório nos embargos de terceiro, o acórdão considerou que o embargado apresentou elementos suficientes para demonstrar que sua área não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária, especialmente a Nota Técnica Explicativa emitida pelo INTERMAT e o título definitivo emitido em favor de Sinval Rodrigues Gouveia.

Assim, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da delimitação da área e do ônus probatório nos embargos de terceiro, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar tese jurídica expressamente suscitada, no sentido de que não há, no ordenamento jurídico, categoria autônoma de "posse consolidada" capaz de se sobrepor à coisa julgada material, salvo nas hipóteses legalmente previstas, como usucapião regularmente declarada, prescrição intercorrente reconhecida ou outra causa extintiva formalmente estabelecida em lei.

Neste ponto, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não reconheceu a existência de uma categoria autônoma de "posse consolidada" capaz de se sobrepor à coisa julgada material. O que o acórdão considerou foi que a posse exercida pelo embargado, embora iniciada após o trânsito em julgado da ação possessória originária, consolidou-se de forma mansa, pacífica e sem oposição dos embargantes por mais de cinco anos, com a construção de benfeitorias, instalação de serviços públicos e exercício de atividades na área.

Esta consolidação fática da posse, combinada com outros elementos, como a ausência de comprovação de sucessão possessória e a existência de indícios de que a área ocupada pelo embargado não estaria inserida na matrícula objeto da ação possessória originária, levou o acórdão a concluir pela legitimidade da posse exercida pelo embargado.

O acórdão não afirmou, em momento algum, que a consolidação fática da posse seria suficiente, por si só, para afastar a eficácia do título judicial. Pelo contrário, o acórdão expressamente consignou que "a inércia do titular do direito em promover a execução de sentença transitada em julgado não constitui, por si só, causa de extinção do direito reconhecido judicialmente".

Assim, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da consolidação possessória, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

O embargante alega que o acórdão embargado incorre em deficiência de fundamentação, na medida em que deixou de enfrentar, de forma específica, completa e coerente, argumentos jurídicos relevantes suscitados pelo embargante e aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Também neste ponto não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos essenciais suscitados pelas partes, analisando detidamente as questões relativas à coisa julgada, à natureza da posse do embargado, à delimitação da área e à consolidação possessória.

O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". No entanto, isso não significa que o julgador deva rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todos os argumentos essenciais suscitados pelas partes, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

O embargante requer, para fins de viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais, a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal acerca dos dispositivos legais pertinentes à controvérsia, especialmente os
arts
. 489, §1o, IV; 502; 503; 506; 508; 674, §2o; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como o art. 1.208 do Código Civil.

Quanto ao prequestionamento, observo que o acórdão embargado já analisou expressamente os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, especialmente os
arts
. 489, §1o, IV, 502 e 506 do CPC e o art. 1.208 do Código Civil, conforme se verifica na própria ementa do acórdão.

De qualquer forma, para fins de prequestionamento, consigno que o acórdão embargado não violou os
arts
. 489, §1o, IV; 502; 503; 506; 508; 674, §2o; 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, nem o art. 1.208 do Código Civil, tendo aplicado corretamente esses dispositivos ao caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante. Seu cabimento restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em análise, não verifico a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto, nego provimento os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026